Tribunal: TJDFT
Processo: 0746756-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746756-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA CARVALHAES AGRAVADO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROZANA CARVALHAES contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na Ação Monitória n. 0718473-34.2022.8.07.0007, promovida por JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 171665205 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deixou de conhecer da reiteração do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, ao fundamento de que o pedido já fora indeferido. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não se tratar de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o benefício, na medida em que foi pleiteada a sua concessão com esteio em novos documentos, os quais não foram apreciados pelo d. Juízo de primeiro grau. Afirma que não possui renda própria, que está desempregada em razão de problemas de saúde, e que depende do auxílio de seus familiares, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ao final, pleiteia os benefícios da justiça gratuita e a concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas à imediata concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a confirmação da tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 53033018, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), e esclarecimentos acerca dos rendimentos obtidos como educadora física e com a empresa ROZANA CARVALHAES 63475111187 (CNPJ 28.796.777/0001-23), dentre outros. Por meio do petitório de ID 53786531, a agravante colacionou aos autos novos documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere ao não conhecimento de pedido de reconsideração de decisão anterior, que indeferira o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao fundamento de que os documentos então colacionados não demonstraram o alegado estado de hipossuficiência econômica (ID 168663983 dos autos originários). Observa-se que após a prolação da referida decisão, a agravante já interpôs o Agravo de Instrumento n. 0738994-84.2023.8.07.0000, também sob minha Relatoria. Em consulta aos referidos autos, observa-se que foi proferida decisão monocrática (ID 51483953), por meio da qual o recurso não foi conhecido, em razão de sua intempestividade. Pende de julgamento o agravo interno interposto pela agravante. Nota-se, por conseguinte, que houve, na verdade, um implícito pedido de reconsideração em relação ao indeferimento do pedido de justiça gratuita junto ao juízo de primeiro grau, na medida em que os documentos trazidos pela agravante junto ao petitório de ID 169930699 dos autos de origem não são documentos novos, porquanto já existiam no momento do pedido original de concessão dos benefícios da justiça gratuita, e apenas não foram juntados oportunamente. Assim, operou-se a preclusão consumativa quanto à não concessão da justiça gratuita à agravante. Ademais, não poderia a parte rediscutir a matéria por meio de novo agravo de instrumento, pois deve ser respeitado o princípio da unirrecorribilidade das decisões, uma vez que houve interposição de recurso contra a primeira decisão, como já ressaltado. Saliente-se, ainda, que no presente agravo de instrumento a parte não apresenta impugnação específica aos fundamentos lançados no despacho proferido pelo juízo de primeira instância para não conhecer da renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a rediscutir a possibilidade do deferimento do benefício a partir da alegação de que demonstrou seu estado de hipossuficiência. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3.Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há preclusão para o Juiz quando ainda está pendente manifestação da parte contrária. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378882, 07200734820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, como já asseverado, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. __________________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548. [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 16:52:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora